Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.428.897/0001-06 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 07.418.784/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– OMISSÃO

-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente o vício de omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3
. Embargos de Declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANDORRA LOG
Í
STICA E TRANSPORTES LTDA - EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

no
ID no 25
3536683
objetivando sanar suposto vício de omissão

que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 252154157
que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 10
20354-12.2024.8.11.0000
,
para excluir da sentença monocrática a condenação nos honorários advocatícios.

Pondera a parte embargante que

o
v. acórdão, embora reconhecendo a necessidade de correção do valor do crédito, equivoca-se ao imputar à ANDORRA LOGÍSTICA a responsabilidade pelo erro material que ensejou a impugnação. A divergência de valores não decorreu de uma conduta equivocada da
ANDORRA
, mas sim da apresentação, pelo Banco do Brasil.

Informa a embargante
que
em momento algum se opôs à correção do valor do crédito. Ao contrário, apenas apontou a deficiência na documentação apresentada pelo Banco do Brasil e colaborou para que o valor fosse corrigido, com base nos documentos corretos.

A correção do valor, portanto, não representou uma “resistência” da
embargante
, mas sim a adequação do crédito ao montante efetivamente devido, demonstrando a boa-fé da empresa em recuperação.

No mais, enfatiza que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade pelo ônus de sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à demanda. No presente caso, a causa da impugnação foi a documentação incompleta apresentada pelo Banco do Brasil. A Andorra, ao contrário, buscou a correção do erro e a justa apuração do crédito, portanto, a condenação em honorários advocatícios contraria o princípio da causalidade, penalizando a parte que agiu de boa-fé e colaborou para a solução da controvérsia.

Por fim, pugna que, sanada a omissão, seja o v. acórdão reformado, a fim de restabelecer a condenação do Banco do Brasil S/A em honorários advocatícios, restabelecendo-se a justiça e a equidade no deslinde da controvérsia
.

Ainda, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais suscitados nas contrarrazões e nestes embargos, a fim de viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores, caso necessário.

As contrarrazões vieram no
ID no 2
55845153
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa do artigo 1026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque,
o
vício da omissão
sucede quando o órgão judiciário se abstém de apreciar as questões de fato e as questões de direito, suscitadas ou não pelas partes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido no v. acórdão recorrido, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, uma vez que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025